Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CONTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. MORTE. DETENTO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO ESTADO. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. PENSÃO MENSAL. VIÚVA E FILHO.
1. Do Estado exige-se cuidado e vigilância constantes e eficientes daqueles que se encontram encarcerados em estabelecimentos prisionais, a fim de manter sua integridade e incolumidade física.
2. Em se tratando do evento morte o sofrimento e o flagelo experimentados repercutem na esfera moral da esposa e da prole, ensejando o direito à indenização por ofensas extrapatrimoniais.
3. O quantum indenizatório por prejuízos morais objetiva a compensação pelo sofrimento suportado pelo ofendido e a punição do ofensor, evitando-se, com isso, a reiteração de condutas lesivas.
4. A contribuição da vítima para o evento morte não afasta o nexo causal, muito embora possa repercutir na redução da indenização.
5. É evidente a necessidade alimentar da esposa, ainda estudante, decorrente do dever de mútua assistência entre os cônjuges, e do filho menor, tendo em vista a presumida dependência econômica decorrente do poder familiar.
6. Na fixação do quantum relativo à reparação material deve-se considerar o emprego de 1/3 (um terço) dos ganhos que o marido/pai auferiria com gastos pessoais, restando 2/3 (dois terços) para os dependentes.
7. Recurso provido. Pedidos iniciais julgados parcialmente procedentes.